Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-33.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005348-33.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLAUCIA ROSA DA SILVA (APELANTE), MARCELO FALCÃO DA SILVA (APELANTE), LORIVAL TASCA - CPF: 060.429.969-91 (VÍTIMA), DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA LAGE DOS SANTOS - CPF: 040.478.961-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON CRESPIM DE OLIVEIRA - CPF: 992.178.132-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DILAIR TASCA - CPF: 204.097.962-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD PESSOA DE SOUZA - CPF: 025.323.631-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SOARES PECANHA - CPF: 616.392.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 126.418.710-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - CPF: 054.696.531-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ROSA DA SILVA - CPF: 013.839.831-35 (APELANTE), MARCELO FALCAO DA SILVA - CPF: 029.453.281-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO (ART. 157, § 3.o, DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DOSIMETRIA
– 1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE – 1.1. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.o 15 TCCR/TJMT - PEDIDO INÓCUO - ORIENTAÇÃO JÁ OBSERVADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE - 2. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO (1/6) – ADEQUAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A violência exacerbada para execução da vítima de latrocínio, morta com sucessivas pauladas na cabeça e nos braços, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado na análise da culpabilidade e justifica a exasperação da pena-base.

1.1. Mostra-se inadmissível a aplicação do Enunciado n.o 15 da TCCR/TJMT, que orienta:
“as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
, se tais diretivas já foram observadas pelo Juízo
a quo
quando
embasou o desvalor da circunstância judicial na forma de execução brutal, no maior sofrimento da vítima e destacou que o corréu retornou ao interior do imóvel para desferir tantos outros golpes; particularidades não inerentes à espécie.

2. Afigura-se adequada e idônea, além de atender ao princípio da proporcionalidade, a adoção do parâmetro de 1/6 de exasperação da pena basilar para cada circunstância judicial desfavorável ao agente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Marcelo Falcão da Silva
e
Glaucia Rosa da Silva
interpuseram o presente recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença sob ID. 79787005, em que se condenou o primeiro à pena privativa de liberdade de
30 anos
de
reclusão
e, a segunda, à de
27 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão anos
, bem como, fixou para
ambos
o regime prisional
fechado
e a sanção pecuniária de
20 dias-multa
, pela autoria do crime de
Latrocínio cometido contra vítima idosa
, previsto no
art. 157, § 3.o, c.c art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP
.

Almejam
a
mitigação da pena-base
que lhes foi imposta, mediante o afastamento da
avaliação desfavorável
da
culpabilidade
, invocando o Enunciado n.o 15 da TCCR/TJMT que disciplina:
“as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
, bem como pugnam pela retificação do “
quantum
de aumento” (ID. 79787028).

Nas contrarrazões ministeriais, pugna-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 79787033).

Há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 80649463), sumariado como segue, em que se opina pelo
desprovimento
do recurso:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal - Acusados condenados pela prática do delito descrito nos art. 157, § 3o, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pretendida a reforma da sentença para reduzir a pena-base por ausência de fundamentação adequada - Alegações improcedentes – Pena-base corretamente aplicada e fundamentada – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá,
12 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021